Tribunal: TJDFT
Processo: 0719858-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EVENTO INFANTIL. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para decretar a rescisão do contrato bem como condená-lo ao pagamento de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). O Juízo de origem entendeu que a autora/recorrida exerceu regularmente o seu direito de arrependimento dentro do prazo legal, motivo pelo qual faz “jus” à restituição integral dos valores pagos a título de pré-inscrição no evento denominado “Bombeirinho por 1 dia”.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente sustenta em suas razões recursais, que não houve vício de consentimento no ato de celebração do contrato e que ao realizar a matrícula, a consumidora passou a ter acesso integral ao conteúdo disponibilizado na plataforma “on-line”. Defende, por conseguinte, que a rescisão contratual, nas circunstâncias dos autos, implicaria desequilíbrio contratual em seu desfavor. Por fim, sustenta que a legislação consumerista não deveria ser interpretada de forma a penalizar o empreendedor ou comprometer a viabilidade da atividade empresarial, como se verifica na hipótese dos autos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, requer o abatimento da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 74439230. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. De acordo com a inteligência do artigo 49 “caput” e parágrafo único do CDC, “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.”
8. Conforme se extrai da transcrição acima, o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor não faz distinção quanto à natureza dos contratos de prestação de serviços ou aquisição de produtos que podem ser submetidos ao direito de arrependimento. O dispositivo apenas estabelece que o consumidor poderá desistir da contratação realizada fora do estabelecimento comercial, em situações nas quais não há contato direto com o produto antes da aquisição e em que é possível haver influência da abordagem comercial do fornecedor
9. Outrossim, nos termos do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)”.
10. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
11. No caso em análise, constata-se que a compra/contratação foi realizada fora do estabelecimento comercial da recorrente ID. 74439102 – Pág. 1 e as informações não foram devidamente prestadas à consumidora ID. 74439102- Pág. 4 e seguintes, especialmente no que tange ao local do evento.
12. Noutro prisma, o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV -estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”.
13. Impõe-se considerar, que a liberdade de contratar (CC, Art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, Art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, Art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo.
14. Sendo assim, entendo que a cláusula que impede a devolução dos valores pagos (6.2 - ID. 74439219) é abusiva e nula de pleno direito, conforme a inteligência do art. 51, inc. IV, do CDC, haja vista a contratação ter sido realizada fora do estabelecimento comercial e sem cumprir o dever de informação, motivo pelo qual a referida clausula restritiva não poder se sobrepor a lei.
15. No mesmo sentido não é cabível retenção da multa contratual no valor de 10% (dez por cento), considerando os vícios contratuais já mencionados.
V – DISPOSITIVO.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados:
Art.421, do Código Civil.
Art. 6o, inc. III; art. 31; art. 46; art. 49; art. 51, inc. IV e art. 54, todos do Código de Defesa do Consumidor.